Tribunal: TJMT
Processo: 1022045-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022045-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON GOMES BARBOSA - CPF: 284.645.751-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA – SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOMEADO PERITO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO – AFASTADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTTENÇA – HOMOLOGADO O CÁLCULO APURADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEITADO PEDIDO DE SUSPENSÃO – DETERMINADA A PENHORA – RECONHECIDA SATISFEITA A OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924 INCISO II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença
se cinge
aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título.

2.
Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

3
. Sabe-se que na hipótese do cálculo de apuração do débito, constante do laudo pericial, contabilizar matematicamente exatamente os parâmetros determinados na sentença/acórdão, atingido pelo instituto da coisa julgada, de maneira a aplicar corretamente aos cálculos pontualmente os termos dos julgados, utilizando
acertadamente
os critérios de atualização e abatimentos pertinentes, imprescindível reconhecer que o cálculo está c
orreto
.

4
. Ademais, ressalta-se que o
devedor, apesar de ter impugnado o valor pleiteado pelos exequentes, não indicou aquele que considera correto, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse caso, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, conforme se extrai do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.

5
. Tendo reconhecido que justo o cálculo do perito, é devida a homologação do laudo.

6.
Inexistindo desacerto na decisão que homologou o cálculo e tendo sido realizado o pagamento e liberação ao credor da quantia exata apurada, inevitável reconhecer
que
satisfeita a obrigação e extinguir o feito, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença
, ajuizad
o
em face de
Milton Gomes Barbosa
.

Inconformado
, o banco apelante alega que o recurso deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
.

Explica o apelante que havia realizado depósito de seguro garantia, no entanto, o Juízo de 1o Grau,
nomeou perito contábil
para apurar o saldo devedor,
rejeitou seus argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença,
homologou o
laudo pericial
, realizou penhora
online
do montante que entendeu devido, e, por fim, rejeitou seus argumentos de impugnação à penhora

e julgou extinto o feito
,
por suposta satisfação da dívida, art. 924, inciso II, do CPC.

Aduz que a penhora lhe causou sérios danos e defende que deveria ter sido liberado
,
em favor do credor
,
o seguro garantia que
acostou a
os autos.

Sustenta que houve a interposição de recurso de agravo de instrumento da decisão que homologou o cálculo, motivo pelo qual entende o caso se trata de cumprimento provisório de sentença.

Insiste que o credor/apelado sequer ofertou caução para procede ao levantamento de valores.

Argumenta que a execução não deveria ter sido extinta, uma vez que ajuizou recurso de agravo de instrumento, alegando o excesso de execução.

Questiona a validade do laudo
pericial

apresentado pelo perito.

Pondera
que sofre risco de dano irreparável, tendo em vista que o credor/apelado procedeu ao levantamento da quantia penhorada e afirma que este não apresenta indícios de liquidez suficiente para proceder a devolução do valor.

Pede o provimento do recurso, a fim de afastar a extinção da execução, determinar a apresentação de caução para seja admitido o levantamento dos valores, diante da pendência do julgamento do agravo de instrumento que discute o excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 205934251.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apura-se dos autos que se trata de ação declaratória
, movida pelo apelado, em face do apelante
, devidamente sentenciada e após recurso de apelação,
provido em parte, transitou em julgado o
acórdão
.

Diante disso,
restou determinada a conversão dos saques realizados no cartão de crédito para a modalidade contratual de empréstimo consignado, utilizando-se a taxa de juros remuneratórios média de mercado (empréstimo consignado) disponibilizada pelo Banco Central incidente na data do saque.

Pois bem, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o credor/apelado, apresentou seus cálculos indicando o valor do débito em R$ 118.922,13.

Intimado, o banco devedor/apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença indicando o saldo devedor em R$ 9.990,00, tendo anexado aos autos, seguro garantia de pagamento, no valor indicado pelo credor, id 124139721 – pág. 02.

Remetidos os autos
à perito contábil, nomeado pelo Juízo
, para apuração do débito, apresentou o douto
perito
o cálculo realizado nos moldes do acórdão, indicando saldo devedor no montante de R$ 63.765,74.

Em que pese a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou o Juízo seus argumentos e homologou o cálculo
constante do laudo pericial
.

Na continuação, foi realizada a penhora do valor de R$ 62.265,74.

Apresentada impugnação à penhora realizada, rejeitou o Juízo os argumentos e julgou extinto o feito por suposta satisfação da execução.

Ora, a
penas a fim de contextualizar
,
possível verificar
que
nos autos do
recurso de agravo de instrumento sob no
1028740-65.2023.8.11.0000,
liminarmente,
foi rejeitado o pedido de suspensão do feito, e, por fim, foi julgado prejudicado o recurso, diante da sentença proferida, de extinção do feito.

Nesse diapasão, im
portante ressaltar
da tramitação dos autos,
que o perito contador foi intimado pelo Juízo Singular para responder às impugnações do banco, quanto ao seu cálculo de apuração, todavia, na oportunidade, retificou os cálculos, adequando-os aos questionamentos levantados pelo apelante.

Bem ainda, nota-se que o cálculo homologado pelo Juízo “a quo” foi exatamente o cálculo retificado, portanto, após a adequação indicada pelo devedor.

Nesse contexto, observa-se que a alegação de excesso de execução e fundamentos apresentados pelo banco são exatamente os já
esclarecidos
pelo perito contador, junto ao id 205934209, e, que ensejou a realização de novo cálculo, retificado e por fim homologados.

Assim, para fins de esclarecimento, vê-se do recurso de agravo de instrumento que a alegação de excesso de execução se funda: a) na aceitação do
seguro-garantia como forma de pagamento, a fim de extirpar a multa de 10% do art. 523 do CPC; b)
que o cálculo do perito contábil
se encontra
em desconformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão proferidos
violando a coisa julgada
;
c) alega que o cálculo utilizou juros remuneratórios, nos valores de compras e saques, não indicados no acórdão julgado;
d) afirma que a homologação de cálculo diverso do determinado enseja o enriquecimento ilícito do credor; e) sustenta que o acórdão é ilíquido, necessitando de liquidação prévia de sentença, nos moldes do art. 510 do CPC, a fim de estabelecer o montante devido;
f) pondera a falta de interesse processual por suposta inadequação do pedido executório; g) insiste na existência de equívoco na aplicação de correção monetária mensalmente no cálculo
, e,
por fim,
defende que a atualização dos valores deve-se dar tão somente ao final para constatar o saldo credor
.

Ao final
,
pede o acolhimento do recurso de agravo de instrumento
,
para
que:
“
seja (i) reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG de serem homologados no valor de R$ 9.990,00 (quantia devida pelo Sr. Milton); (
ii
) subsidiariamente, requer a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado por este Executado, para elaboração de novo cálculo, nos termos do
a
rt. 471, do CPC
”
.

Observa-se que não merece prosperar os argumentos do banco apelante/agravante.

Com efeito, não restou configurado o excesso de execução.

O acórdão proferido no id 151697651 assim constou:

Desta feita, a
nalisando detidamente os autos
, em específico o laudo pericial, nota-se que o perito contador cumpriu exatamente os parâmetros estabelecidos no
acórdão proferido
, respeitando expressamente
a coisa julgada
.

Nesse sentido, apura-se que os juros remuneratórios incidentes no cálculo do perito contador foi exatamente, a média de mercado disponibilizada pelo Banco Central, para empréstimo consignado, para o período dos saques realizados.

Bem como, quanto aos valores relativos às compras realizadas incidiu-se rigorosamente o contratado.

A corroborar, verifica-se que o acórdão é líquido e fixa o valor exato dos parâmetros do cálculo, sendo necessário, tão somente, cálculo aritmético para apuração do montante devido. Portanto, desnecessária a liquidação prévia postulada pelo banco devedor/apelante.

Bem ainda, inquestionável o interesse de agir do credor,
uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Acerca da atualização
, p
or versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a
correção monetária
, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Em que pese a insistência do apelante em
impugnar o laudo

pericial, da
análise do conjunto fático dos autos apura-se descabido o
acolhimento
de
suas arguições, eis que, o
expert
procedeu aos cálculos corretamente nos termos dos julgados, aplicando corretamente os critérios de atualização e abatimentos pertinentes, merecendo apenas a exclusão da multa do art. 523 do CPC, como posto acima

Por fim, no que se refere à alegação de que deve ser extirpado do cálculo a multa do art. 523 § 1o do CPC,
observa-se da decisão que homologou o cálculo, que a referida multa restou excluída.

Em vista disso, necessário enfatizar que
não há se falar em desacerto da decisão que homologou o cálculo apresentado
pelo perito contador nomeado pelo Juízo de 1o Grau.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende que o cumprimento de sentença
se cinge
aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.600E 601DO CPC. SÚMULA 284DO STF.VALORPATRIMONIAL DA AÇÃO. BALANCETE MENSAL (SÚMULA 371/STJ). IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que havendo definição no título judicial exequendo quanto ao critério de apuração do VPA, ainda que contrário à Súmula no 371/STJ,

não é possível, em respeito à coisa julgada, alterá-lo em sede de cumprimento de sentença. 3. (...) 4. Ademais, o acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no
AREsp
760.873/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em27/10/2015,

DJe
05/11/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PROPORCIONAL CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM INTEGRAL. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. CONVERSÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTRITOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTOS RETROATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título. 2. Quando o dispositivo da sentença apenas condenar o Distrito Federal a converter a aposentadoria da parte de

por
invalidez permanente com proventos proporcionais? para aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais? não se extrai a obrigação em pagar valores retroativos, os quais não podem ser cobrados em cumprimento de sentença. 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto por ofensa a coisa julgada quando não estiver vinculado aos estritos parâmetros do título executivo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07162758420188070000 DF 0716275-84.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR EVENTUAL EXCESSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E AOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NELE INDICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR- AI: 00407197620188160000 PR 0040719-76.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 13/02/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

Nesse interim,
nã
o se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

À propósito
, vale lembrar que o momento processual do cumprimento de sentença tem por objetivo aclarar fatos já decididos e discutidos na fase cognitiva, sendo que todos os parâmetros a serem

observados já foram mostrados pela sentença que constitui o título executivo, e bem

assim os parâmetros e critérios de cálculo

a serem

observados.

Superada a questão, ressalta-se que não tendo sido concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, perfeitamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, deve-se ressaltar que o devedor, apesar de ter impugnado o valor pleiteado pelos exequentes, não indicou aquele que considera correto, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

N
esse caso, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, conforme se extrai do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC:

“Art. 525

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe
”
.

Assim, não há mais como a questão relativa ao débito remanescente alegado pelos exequentes ser discutida nos autos.

Nesse prisma, inexiste necessidade de caução prévia, para levantamento de valores devidamente apurados e
reconhecidamente
corretos.

No contexto, efetuado o pagamento do débito, inevitável reconhecer satisfeita a obrigação
. E
, de consequência, extinguir a execução nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o pleito recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e
manten
h
o inalterada a
sentença
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024